Tribunal: TJDFT
Processo: 0025011-11.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025011-11.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA PEDRO DE SOUSA, JOSE TAVARES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A petição de ID 27009130 foi juntada aos presentes autos equivocadamente, conforme reconhecido pela própria credora. Logo, nada a prover sobre a pretensão lá deduzida, que deve ser veiculada no processo correspondente. 2. Já consta anotação nestes autos de tramitação preferencial em razão da idade da credora. Registro, por oportuno, que a natureza comum do crédito objeto deste precatório inviabiliza o adiantamento preferencial (art. 100, §2o, da CF). 3. Conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários (item 3 da petição de ID 27009147). Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac